Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-76.2016.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000397-76.2016.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.269.571-80 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU DOS SANTOS - CPF: 021.892.101-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR E NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DOLO DE MATAR –

GOLPES DE FACA EM REGIÃO VITAL [TÓRAX] – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO –

PERSEGUIÇÃO DA VÍTIMA –

INTENTO HOMICIDA – POSSIBILIDADE –JULGADO DO TJMT – FUTILIDADE –

PRÉVIA DISCUSSÃO E OFENSAS – DESCARACTERIZAÇÃO – ARESTO DO TJMT –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

O dolo de matar pode ser extraído do número de golpes por instrumento perfuro-cortante [faca] em região vital [no lado esquerdo do tórax], onde se localizam pulmão, baço, diafagragma e a

intenção de prosseguir no ato executório revela-se na perseguição da vítima.

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000)

“
Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...]), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente
. (TJMT, RESE no 1006384-18.2019.8.11.0000).” (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000397-76.2016.8.11.0047 - COMARCA DE
JAURU

RECORRENTE(S):
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por MARCELO RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (Código 39639), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 118304090- fls. 41/43).

O recorrente sustenta que: 1) não teve o dolo de matar, mas intenção de intimidar; 2) foi ofendido pela vítima, de modo que a futilidade não estaria caracterizada.

Requer provimento para que a tentativa de homicídio qualificado seja desclassificada para lesão corporal ou afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 118304090 – fls. 71/84).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAURU pugna pelo desprovimento (ID 118304093).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 118304090- fls.93).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri. Irresignação da defesa. 1) pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal leve, ao argumento que o réu não agiu com animus necandi. Inviabilidade. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu. a existência ou não da vontade livre e consciente de ceifar a vida do ofendido é decisão afeta ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada, número de facadas, etc.) indiquem que o réu agiu com intenção de matar. 2) requerida desclassificação do crime de homicídio tentado qualificado para o crime de homicídio simples tentado, haja vista a inexistência de prova da qualificadora do motivo fútil, prevista no inciso II, § 2o, art. 121, do CP. Inacolhimento. O afastamento de qualificadoras só se justifica, em sede de pronúncia, se comprovada sua absoluta impertinência, circunstância indemonstrada na hipótese em análise. Manutenção da decisão que se impõe. Desprovimento ao recurso.”
(Alexandre de Matos Guedes, promotor de Justiça – ID

122388983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022